Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. DOAÇÃO EM PROL DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A doação de imóvel feita pelo Poder Público, mediante programa habitacional, no âmbito da sociedade conjugal, se dá em proveito da família, além de que a escritura pública menciona como donatários ambos os cônjuges.

2. Evidenciado que o cônjuge da embargante assinou contrato de locação, na condição de fiador, não há como ser afastada a constrição judicial que recaiu sobre o imóvel, porquanto pertence ao acervo de bens do garante.

3. Apelação conhecida e não provida.